Tribunal: TJMT
Processo: 1012368-07.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012368-07.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Base de Cálculo, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 497.867.330-53 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 1012368-07.2022.8.11.0055
.

EMBARGANTE: MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO –
ACOLHIMENTO –
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada omissão no acórdão impugnado, baseado em premissa equivocada, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA contra o acórdão de ID nº 172119675, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargada.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição na decisão impugnada, uma vez que,
não considerou aspectos fáticos jurídicos retratados nos autos,
pleiteando, então, a sua reforma.

Na certidão lançada nos autos no ID nº 172564648, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que omissão no acórdão impugnado, razão pela qual, postula a reforma do julgado, para o fim de reformar a sentença fustigada e dar provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

Após detido exame dos autos,
chego à conclusão de que
os presentes
embargos declaratórios devem ser acolhidos
,
para o fim de
revogar a decisão anteriormente lançada nos autos
, isto diante da notória omissão constante na decisão lançada no ID nº 172119675, evidenciando equívoco judicial no julgamento recursal.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de anular o acórdão impugnado, proferindo novo julgamento, nos seguintes termos:

“
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1012368-07.2022.8.11.0055.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRIDO: MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PROGRESSÃO DE CLASSE DE FORMA AUTOMÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2.875/08 – ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBA EM CASCATA – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou que o recorrente proceda com a incorporação definitiva do acréscimo a título de Elevação de Classe, correspondente ao valor de R$ 3.490,36 (Dois mil e seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), conforme estabelecido no projeto de lei de nº 086 de 2022 convertido na Lei ordinária n.º 5.721, de 16 de maio de 2022, sendo está a remuneração base para pagamento de todas incorporações, sem redução, determinou que a recorrente acresça e incorpore o pagamento no percentual de 30% sobre o vencimento base da requerente, a título de Insalubridade, bem como, condenou a recorrente ao pagamento, correspondente ao retroativos ao momento em que alcançou o tempo necessário para elevação de Classe, com todos os reflexos antes mencionados, e os que vencerem no decorrer do processo, bem como a restituição do valor de R$3.189,29 (Três mil e cento e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), em razão do desconto indevido realizado na folha de pagamento da requerente no mês de Julho/2020.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de prescrição.

2. Mérito.

2.1. Da impossibilidade de concessão de progressão em classe automática – Da pretensão de recebimento de verba em cascata.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.1.
Da preliminar de prescrição.

Rejeito tal tese recursal, eis que, em se tratando de ação de cobrança proposta em desfavor da Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Com efeito, verifico que a recorrida busca período de julho de 2020, não havendo que se falar em prescrição.

2.
Mérito.

2.1.
Da impossibilidade de concessão de progressão em classe automática – Da pretensão de recebimento de verba em cascata.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, conforme muito bem anotado na r. sentença “Não tendo o ente público comprovado a incorporação dos acréscimos no vencimento base da requerente é procedente a pretensão autoral de ter o pagamento da diferença de subsídio no período retroativo dos percentuais descritos da petição inicial..”

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE E NÍVEL – CRITÉRIOS OBJETIVOS – REQUISITOS TEMPORAIS ATENDIDOS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1012473-81.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, quanto ao mais na integralidade à sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar ao recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.”

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023